Tribunal: STF
Processo: Rcl 49614
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-18
Data de publicação: 2021-10-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Joselito Constantino da Silva alega ter a Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais da Seção Judiciária da Paraíba desrespeitado a orientação firmada por esta Suprema Corte no julgamento dos embargos de declaração opostos no recurso extraordinário n. 791.961 (Tema 709), sob a sistemática da repercussão geral.



    Sustenta a parte reclamante que o órgão judiciário reclamado, ao manter a compensação entre os proventos de aposentadoria especial e os salários por ela auferidos após a data de implantação daquele benefício previdenciário, divergiu do entendimento assentado por esta Corte acerca do caráter irrepetível dos valores de natureza alimentar recebidos de boa-fé por força de decisão judicial anterior à proclamação do resultado dos embargos de declaração referentes ao Tema 709. 



    Requer, dessa forma, seja determinada a prolação de nova decisão pelo órgão reclamado, com a estrita observância dos requisitos fixados no julgamento dos embargos de declaração opostos no RE 791.961 (Tema 709).



    É o relatório.



    2. Passo a apreciar a admissibilidade desta ação reclamatória.



    No julgamentos dos embargos de declaração opostos no RE n. 791.961, o Plenário desta Suprema Corte aprimorou a redação da tese de repercussão geral firmada no Tema 709 para esclarecer que:



    ‘(i) [é] constitucional a vedação de continuidade da percepção de aposentadoria especial se o beneficiário permanece laborando em atividade especial ou a ela retorna, seja essa atividade especial aquela que ensejou a aposentação precoce ou não 



    (ii) nas hipóteses em que o segurado solicitar a aposentadoria e continuar a exercer o labor especial, a data de início do benefício será a data de entrada do requerimento, remontando a esse marco, inclusive, os efeitos financeiros; efetivada, contudo, seja na via administrativa, seja na judicial, a implantação do benefício, uma vez verificada a continuidade ou o retorno ao labor nocivo, cessará o pagamento do benefício previdenciário em questão.



    Na mesma oportunidade, este Tribunal declarou a irrepetibilidade dos valores alimentares recebidos de boa-fé por força de decisão judicial ou administrativa até a proclamação do julgamento em referência.



    No caso ora em apreço, o magistrado federal de primeiro grau, diante da constatação de que o reclamante continuou a laborar após o requerimento administrativo de aposentadoria especial, determinou o abatimento de valores atrasados compreendidos entre as datas do requerimento administrativo e aquela em que ocorreu o efetivo desligamento da função que ensejou a aposentação precoce.



    A Turma Recursal, por sua vez, reformou parcialmente aquele julgado, para afastar a compensação no período anterior à efetiva implantação da aposentadoria, mantendo, no mais, a compensação no tocante ao período posterior.



    Esse último pronunciamento, como se vê, guarda estrita consonância com a tese de Repercussão Geral ora em discussão, especialmente no que toca à parte final do item (ii) do trecho supra transcrito.



    Ao contrário do que defende a parte reclamante, não há como reputar tal determinação como ofensiva à natureza irrepetível dos benefícios previdenciários, pois não se trata de ordem para devolução de eventuais parcelas recebidas indevidamente, mas apenas critério – cuja legitimidade foi reconhecida por esta Corte – para determinação do direito, ou não, à percepção do benefício da aposentadoria especial.



    De mais a mais, a possibilidade de cancelamento do benefício em questão foi expressamente reconhecida, em sua parte dispositiva, pelo título judicial favorável ao reclamante, razão pela qual não há que se falar, no presente caso, de incidência do trecho do acórdão paradigma que preservou os direitos do segurados à percepção conjunta de salários e proventos de aposentadoria especial reconhecidos em decisão transitada em julgado. 



    Não é demais relembrar, por fim, ser remansosa a jurisprudência desta Corte a respeito da absoluta excepcionalidade do reexame, na via reclamatória, do enquadramento levado a efeito pelos Tribunais de Justiça a propósito de orientações firmadas em sede de repercussão geral, cuja única hipótese de correção se dá em casos de evidente teratologia (agravo regimental na reclamação nº 26.093-/PI, Gilmar Mendes; segundo agravo regimental na reclamação nº 28.328/SP, Edson Fachin; agravo regimental nº 37.552/GO, Cármen Lúcia).



    3. Em face do exposto, nego seguimento a esta reclamação.



    4. Publique-se. Intime-se.



Brasília, 18 de outubro de 2021.



Ministro NUNES MARQUES



Relator